Tribunal: TJDFT
Processo: 0707465-97.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707465-97.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS APELADO: EDIVAN MEDEIROS DOS SANTOS D E S P A C H O A Apelante pede a concessão da gratuidade de justiça, contudo, apresentou apenas a declaração de hipossuficiência (ID 33311390). Nos termos do art. 932, parágrafo único, à Recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a documentação já juntada com, ao menos, comprovantes de renda, de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator